Tribunal: TJMT
Processo: 1003625-60.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003625-60.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BREGITTE MARGOT ZITTLAU - CPF: 433.321.539-00 (APELADO), TAINAH ELITA DE ARRUDA LASMAR WIEDTHEUPER - CPF: 010.019.081-20 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), IVONE LAMB RENCK - CPF: 295.485.359-04 (APELADO), ROSANE DE FATIMA BARTZ - CPF: 745.973.109-91 (APELADO), IRENE MARIA BATISTA - CPF: 303.663.641-20 (APELADO), ELENA ZITTLAU - CPF: 600.052.549-49 (APELADO), LUCENI GONCALVES CANABARRO - CPF: 644.991.890-04 (APELADO), LUCIA SCHUSTER - CPF: 283.513.980-04 (APELADO), INES ZITTLAU - CPF: 522.094.741-91 (APELADO), INEZ TRENTIN ZANDONA - CPF: 278.349.050-15 (APELADO), CLARINDA ALVES ACACIO - CPF: 330.380.901-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL, SENDO ACOMPANHADA PELO 1º, 3º E 4º VOGAIS. VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - URV - PRESCRIÇÃO AFASTADA—APLICAÇÃO TERORIA DA CAUSA MADURA - NÃO DEMOSTRADA A PERDA SALARIAL DECORRENTE DA COVERSÃO DA MOEDA -

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA DO
§ 4, DO ARTIGO 22, DA LEI 8.880/94
-RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação.

2. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. (REsp 1845754/ES, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

3.Verificado que, a perícia não observou o contido na lei, qual seja que deverão ser consideradas as peculiaridades remuneratórias de cada servidor, quando do momento da realização da perícia contábil, observando o § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, que direciona a forma de cálculo das ações dessa natureza, não sendo possível apurar a existência ou não de eventual diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor, considerando a data do fechamento da folha e a data do efetivo pagamento, assim como, as verbas trabalhistas incidentes.

3.Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível
interposto por
Estado de Mato Grosso
, contra o ato sentencial proferido pelo Juízo
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da Ação de Cobrança - URV (n° 1003625-60.2016.8.11.0041), proposta por
Bregitte Margot Zittlau e Outros
em face do apelante, julgou procedentes os pedidos, com fulcro no artigo 487 inciso II do CPC, e condenou o ente público ao pagamento da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Houve ainda dispensa expressa do reexame necessário (ID n° 8882918).

Nas razoes recursais, o apelante pretende seja reconhecida a prescrição quinquenal “
devido a flagrante reestruturação da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso – SEDUC”
, alternativamente: reformada a sentença para improcedência dos pedidos, ou o reconhecimento da necessidade de liquidação do julgado, e por fim o arbitramento dos honorários após a liquidação do valor devido. (ID n°
8882926)

Decorreu o prazo sem a apresentação das contrarrazões (ID n° 8882931).

A Procuradoria-Geral de Justiça declarou ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (
ID n°
15446492).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso alega em preliminar ocorrência da prescrição quinquenal do direito dos autores/apelados, com fulcro no artigo 1° do Decreto n° 20.910/32 c/c 487 II do CPC, pois os
Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso tiveram reestruturação da carreira mediante advento da Lei Complementar n° 50/1998, a qual promoveu real e verdadeira reestruturação, constituindo o marco inaugural para o prazo prescricional.

Importante consignar que, a reestruturação não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, os quais não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV.

No caso específico, o Estado de Mato Grosso não demonstrou que a lei posterior tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, ou seja, de que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, o que era ônus seu.

Nesse contexto, por ausência de demonstração no presente processo de que houve efetiva reestruturação da remuneração da carreira dos servidores estaduais, fica afastada a existência de termo final para o recebimento de valores, isto é, não se reconhece a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito.

Trata-se de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Rever as conclusões da Corte de origem sobre a data de recebimento dos vencimentos da autora e aptidão das provas carreadas aos autos exige o reexame do acervo-fático probatório dos autos, medida vedada na via eleita, a teor da Súmula 7/STJ.

2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 21/3/2016). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do STJ.

Provada satisfatoriamente a condição de servidor estadual, tendo direito à aplicação do índice de 11,98% da URV, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública.

Por orientação do STF, quando vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), como foi realizado na decisão singular.

(Apelação/ Remessa Necessária 67503/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/1/2015, publicado no DJE 20/2/2015). [Destaquei]

Considerando que a presente ação fora proposta em
11-3-2016
, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

Rejeito, portanto, a prescrição, e passo a análise do mérito.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Após rever posicionamento sobre a forma como as Ações de Cobrança de URV estavam sendo julgadas, cheguei à conclusão que a

procedência do pedido para determinar ao Ente Público que
incorpore à remuneração do Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos
, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do
quantum
devido, e não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria De Andrade Nery, ensinam que:

“
O juiz tem o dever de fixar o an debeatur na sentença do processo de conhecimento
. A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada.
Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe
. O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão liquidatória, é o valor dos danos, mas não os danos em si mesmos.
O an debeatur (certeza) deve ser demonstrado e comprovado e, em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o quantum debeatur (liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença
."
(Destaquei).

(
in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
, 11ª edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756).

Por seu turno, o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO AN DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Primeiramente, na monocrática, entendeu-se que o recorrente rebateu suficientemente os argumentos da decisão de inadmissibilidade e passou, então, a análise do recurso especial.

2. Ora, trata-se do entendimento desta Corte Superior, inclusive fora citado inúmeros julgados no mesmo sentido. Isto é,
somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa.
Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno
.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1330289 MT 2018/0180369-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018) (Destaquei)

Não há dúvida, portanto, de que é nula a sentença por ausência de constatação da efetiva existência de defasagem salarial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, para afastar a prescrição, e, de ofício,
declaro a nulidade a sentença
e
DETERMINO o retorno dos autos à Primeira Instância
, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o “
an debeatur
”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, inclusive, se a reestruturação da carreira via
lei posterior alterou efetivamente a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, indo além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, de
modo possibilitar novo julgamento.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal)

Egrégia Câmara

Eminentes pares, reiteradamente tenho pedido vistas em ações dessa natureza, que envolvem pedido de pagamento concernentes à conversão errônea da moeda em URV.

Isso porque, foram julgados alguns processos, sem aferirmos a peculiaridade de cada servidor, como data da criação do cargo, qualidade do servidor público, investidura dentre outras.

BREGITTE MARGOT ZITTLAU E OUTROS ingressaram com ação ordinária, objetivando a percepção dos valores relativos à conversão da URV.

O Juízo monocrático ao analisar o feito, julgou procedentes os pedidos, com fulcro no artigo 487 inciso II do CPC, e condenou o ente público ao pagamento da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Dessa decisão, o Estado de Mato Grosso manejou o presente apelo, tendo a e. Relatora dado parcial provimento ao apelo, para afastar a prescrição, e, de ofício, declarou a nulidade a sentença e determinou o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o “an debeatur”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, inclusive, se a reestruturação da carreira via lei posterior alterou efetivamente a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, indo além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, de modo possibilitar novo julgamento.

Inicialmente, insta salientar que acompanho a e. Relatora, que afastou a prejudicial de prescrição de fundo de direito, já que no caso em apreço, não se opera, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas, onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do STJ.

A jurisprudência da Corte, não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. URV. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO.RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA N. 15. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 8.880/1994. DATA DO PAGAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.I - Na origem, trata-se de ação objetivando a revisão de vencimentos e o pagamento das diferenças em decorrência da conversão em URV, na forma da Lei n. 8.880/1994.

II - Após sentença que julgou improcedentes os pedidos, o Tribunal a quo deu provimento à apelação da parte autora, ficando consignado que todos os servidores, independentemente da data de pagamento, têm direito à correta conversão do URV e, em liquidação de sentença, será realizada perícia para apurar se houve a utilização correta do índice e critérios previstos na Lei n. 8.880/1994.

[...]

VII - Não se constata afronta ao art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, quanto à ocorrência da prescrição do fundo de direito, pois o aresto recorrido se encontra no sentido de que a hipótese trata de relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula n. 85/STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.609.457/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 1º/7/2020 e AgInt no AREsp n. 487.900/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 19/6/2020
.VIII - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n.83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

[...]

X - Na hipótese, o quadro fático delineado nos autos não permite aferir se os servidores públicos receberam seus vencimentos com base nos padrões já delineados para o mês subsequente ao da referência.

Assim, é inviável a análise do referido ponto em recurso especial, porquanto eventual análise sobre essa questão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. No mesmo sentido: AgRg no REsp n. 1.526.659/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 3/9/2018, REsp n. 1.728.221/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 25/5/2018 e AgInt no REsp n. 1.637.270/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 23/5/2017.XI - Agravo interno improvido.(AgInt no REsp 1933014/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA.SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NECESSÁRIA. PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ. ANÁLISE DE LEI LOCAL INVIÁVEL. SÚMULA 280/STF. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.1[...]

2
. "No entanto, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. Não se aplica, portanto, a prescrição do fundo de direito nas alterações salariais oriundas da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor - URV.(REsp 1.688.234/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2017)".

3. Não se olvida que o STJ, igualmente, registra julgados consoante os quais "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos" (AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma. DJe de 28/08/2017).

4. Revela-se evidente, todavia, que o acolhimento da tese recursal implica reexame probatório dos autos e análise da legislação local, pois somente com a liquidação do quantum debeatur em cada caso particular é que se faz possível verificar a real existência de recomposição salarial advinda da reestruturação da carreira, o que é inviável ante os óbices das Súmulas 7/STJ e 280/STF. Precedentes do STJ.

5. Vê-se, portanto, que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do STJ, pois asseverou que, "no caso de reestruturação financeira da carreira (...) o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido (...), razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV ? Unidade Real de Valor, foi devidamente aplicada à remuneração do servidor" (fl. 340, e-STJ, grifou-se).

6. "O STJ entende que a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença. Nesses termos, confira-se: AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018; AgInt no AREsp n. 1.058.595/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/4/2018; AgRg no REsp n.1.526.659/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 03/9/2018)." (REsp 1.837.952/SE, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019).7. Agravo Interno não provido.(AgInt no AREsp 1762627/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 01/07/2021).

No entanto, em relação ao mérito, inauguro a divergência, primeiro, porque, entendo despicienda a remessa dos autos, à comarca de origem, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, posto que, o feito encontra-se pronto para julgamento.

O § 4º do art. 1.013 do CPC/2015 estabelece que:

"quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau".

A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a
necessidade de dilação probatória. (REsp 1845754/ES, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Feitas essas considerações, passo a julgar o mérito recursal.

Em detida análise do teor da Lei Complementar nº 50/98, afirmo não é possível verificar que estas promoveram a recomposição das perdas salariais decorrentes da URV.

Nessas ações, venho firmando entendimento, não é possível afirmar que a Lei n. 6.528/94 tenha promovido à recomposição das perdas salariais decorrentes da URV.

Isso porque, as Mensagens 48/94 e 57/94 encaminhadas à ALMT, não são suficientes para afirmar que o realimento das tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, correspondem à recomposição da defasagem causada pela conversão da URV, devendo ser considerado o que está na Lei.

Seguindo essa linha de raciocínio, consigno que não corroboro do entendimento de que a pretensão esteja acobertada pelo manto da prescrição, notadamente, porque, há anos venho julgando processos dessa natureza e, em nenhuma oportunidade, os entes federados, conseguiram demonstraram que a suposta reestruturação das carreiras, abarcou a defasagem salarial em razão conversão errônea.

Inclusive, em situação homologa (mesmo cargo) esse fato foi reconhecido pelo próprio Estado de Mato Grosso no
Recurso de Apelação n. 1015166-56.2017.8.11.0041, de Relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra,

in verbis:

[...]Nesse mesmo rastro, deve ser dito que a Administração Pública Estadual, também nos idos de 1994, ao contrário do que todos pensavam, apresentou legislação específica que realinhou, à época, os vencimentos de todos os servidores públicos civis e militares, isso para fins de perda da URV,
situação que fora recentemente descoberto pela análise da mensagem legislativa encaminhada ao Parlamento Estadual, isso porque, por uma questão de técnica, o ementário da Lei Estadual nº 6.528, de 15/09/1994, nada falou sobre diferencial de URV, mesmo sendo esse o real e estrito objetivo e fundamento daquela legislação.
(id.83055965,

p.16/17).

Desse modo, há de se reconhecer o direito pleiteado pelos Apelantes.

Não obstante, reconhecido o direito à percepção da diferença remuneratória, não há como presumir que o prejuízo dos servidores seria até 11,98%, pois o percentual pode ser variável, haja vista não ser possível aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado em liquidação de sentença.

Advirto ainda, que a perícia deve observar o § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, que direciona a forma de cálculo das ações dessa natureza, não sendo possível apurar a existência ou não de eventual diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor, considerando a data do fechamento da folha e a data do efetivo pagamento, assim como, as verbas trabalhistas incidentes (id. 8882905).

Com essas considerações, peço vênia à douta relatora, para NEGAR PROVIMENTO ao apelo e, de corolário manter a sentença hostilizada, que julgou procedentes os pedidos, devendo, contudo na liquidação da sentença incidir todas as verbas salarias, percebidas durante o período, nos moldes do § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, devidamente corrigidos pelos Temas 905/STJ 2 801/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022